Tribunal: TJDFT
Processo: 0761122-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTA CORRENTE INATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL - LANÇAMENTO DE TARIFAS E ENCARGOS. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não há se falar em falta de interesse de agir porquanto demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita. No caso, o autor alega que houve encerramento de conta corrente empresarial em agosto de 2018, enquanto o banco afirma que a liquidação da conta ocorreu em setembro de 2019, sendo legítima a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Presente está, portanto, o interesse de agir do autor. PRELIMINAR REJEITADA.
2. A Resolução no 2.025 de 24/11/1993, alterada pela Resolução no 2.747 de 28/6/2000, estabelece normas para o encerramento de conta bancária. O pedido de encerramento é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita (art. 12, I, Resolução 2.025/1993).
3. In casu, narra o autor que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida inexistente. Segundo diz, foi sócio da empresa J. Chagas, a qual teve sua conta corrente junto ao réu encerrada em agosto de 2018, sem qualquer dívida, mas que, débitos lançados na conta após o seu encerramento geraram saldo negativo e a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
4. Restou comprovado que o autor foi sócio da empresa J. Chagas Telecomunicações Ltda., a qual teve suas atividades encerradas em14/03/2019 (ID 15611158, 15612159) e que, em 12/06/2019, teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida de R$ 3.123,36 (ID 15611157 - Pág. 3).
5. Inobstante as alegações autorais, não há nos autos documento que comprove que responsável pela empresa J Chagas Telecomunicações Ltda. solicitou o encerramento da conta corrente em outubro de 2018. Os extratos bancários juntados aos autos indicam que, em 08/10/2018, foi realizado depósito em dinheiro de R$ 436,49 na conta corrente da empresa, valor exato do saldo devedor da empresa perante o banco (ID 15612176 - Pág. 36/37), entretanto, tal fato, por si só, não é capaz de comprovar a solicitação de rescisão de contrato de conta corrente.
6. Observa-se, ainda, que, de novembro de 2018 a junho de 2019, houve débitos mensais referentes ao pagamento da fatura de energia elétrica, a qual estava em débito automático e não foi cancelada pelo autor, o que dá ensejo à manutenção da conta corrente e consequente incidência das tarifas bancárias autorizadas pelo BACEN e eventuais encargos contratuais em razão da manutenção do saldo negativo.
7. Alega o autor que o banco reconheceu a falha no sistema e excluiu seu nome dos cadastros de inadimplentes. Apesar de não estar o nome do autor negativado, não há provas nos autos de que o banco tenha reconhecido eventual falha. Ao contrário, observa-se no extrato bancário de setembro de 2019 que houve “transferência de valores para crédito vencido” e “composição da dívida”, que houve depósito em dinheiro de R$ 230,00 e que, somente então, ocorreu o encerramento da conta corrente em 27/09/2019 (ID 15612176 - Pág. 52/53).
8. Noutra via, inobstante sociedade e sócios serem pessoas distintas e independentes umas em relação às outras, o que impediria a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida da pessoa jurídica sem a desconsideração da personalidade jurídica, no caso, o autor figurou sócio “avalista” da empresa no contrato de abertura conta corrente, trazendo para si a responsabilidade por eventual inadimplência da empresa (ID 15612175 - Pág. 4).
9. Assim, inexistente a comprovação do encerramento da conta corrente da empresa J Chagas Telecomunicações Ltda. e comprovada a origem dos débitos, é exercício regular de direito o encaminhamento do nome do sócio avalista ao cadastros de proteção ao crédito.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.